Tribunal: TCU
Processo: 009.533/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE APOSENTADORIA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Senado Federal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Eduardo Cláudio Santos (35433/2021, peça 3), recusando-lhe o registro, nos termos do art. 260, § 1o, do RI/TCU; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente de boa-fé, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.3. determinar ao Senado Federal que: 9.3.1. no prazo de 30 (dias) dias, providencie o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções incorporadas no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, ainda que transformados em parcela compensatória, desde a vigência da Lei 13.323/2016, sujeitando-o à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, data de publicação do Acórdão 11833/2020-TCU-Primeira Câmara , e comunique a este Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU e 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007, sob pena de responsabilidade solidária do responsável pela omissão; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.3.3. cadastre novo ato de concessão de aposentadoria livre das irregularidades apontadas, submetendo-o no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos dos arts. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.3.4. acompanhe a decisão judicial que ampara o pagamento da vantagem "opção" e, uma vez desconstituída a ação que a assegura, adote as medidas administrativas necessárias à regularização do seu pagamento, promovendo, ainda, a reposição ao erário dos valores indevidamente percebidos, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, com a redação dada pela Medida Provisória 2.225-45/2001, caso a decisão judicial definitiva não venha a dispor de modo contrário. 9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.